Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-35.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001301-35.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CABANA DO BOSQUE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Advogado(s): AUGUSTO CESAR PIMENTEL RODRIGUES GIFFONI ALVES AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA Nº 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou a suspensão da cobrança de ICMS sobre os valores referentes às Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 986, firmou o entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas como encargos na fatura de energia elétrica diretamente suportados pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme disposto no art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996. 3. Foi modulada a aplicação dos efeitos da decisão, pelo Ministro Relator, Herman Benjamin, no julgamento do REsp 1.163.020/RS, fixando como marco inicial a data de 27 de março de 2017, correspondente à publicação do acórdão da Primeira Turma que havia tratado da matéria, resguardando os benefícios das decisões liminares já concedidas até essa data, desde que sem necessidade de depósito judicial. 4. No caso em análise, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada no processo originário, motivo pelo qual o agravante ingressou com o presente recurso. 5. O tributo sobre as tarifas TUST e TUSD é exigível, pois o Tema 986 do STJ não se aplica ao caso, dado que não houve tutela de urgência prévia nem os requisitos para modulação. 6. Agravo de Instrumento provido para anular a decisão recorrida e confirmar a não concessão do efeito suspensivo, consoante julgamento do Tema nº 986 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001301-35.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante o CABANA DO BOSQUE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida nos seus termos, haja vista não há afetação do efeito de modulação no presente caso conforme TEMA 986, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA